Tribunal: TJSP
Processo: 0006635-88.2014.8.26.0007
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÂNSITO - HOMICÍDIO CULPOSO - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Imprudência do réu demonstrada - Condenação devida - Penas e regime prisional fixados com critério e corretamente - Redução, no entanto, da pena alternativa de prestação pecuniária que se faz necessária, ante a falta de comprovação da real condição financeira do acusado - Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÂNSITO - HOMICÍDIO CULPOSO - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Imprudência do réu demonstrada - Condenação devida - Penas e regime prisional fixados com critério e corretamente - Redução, no entanto, da pena alternativa de prestação pecuniária que se faz necessária, ante a falta de comprovação da real condição financeira do acusado - Recurso parcialmente provido.